Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002520-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - CANDIDATO QUE RESPONDEU A INQUÉRITO POLICIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019) .

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1004526-57.2018.811.004, impetrado por
Katia Valadares Silva
, deferiu a liminar para determinar às autoridades coatoras que procedam à inclusão da Impetrante entre os candidatos considerados indicados na fase de Investigação Social, bem como autorizando a sua participação nas demais fases do certame, até ulterior decisão a ser proferida no
writ
.

O agravante alega que, no caso em tela, não poderia conceder a tutela antecipada, ante a vedação contida no artigo 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/92, pois acarreta o esgotamento do pedido da Agravada.

Assevera que a eliminação da Agravada do certame não foi injusta, tampouco arbitrária, pois obedeceu estritamente aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios, posto que a Agravada, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais, de que trata o item 15.2.1 do Edital, prestou declaração falsa ao não informar a existência de 4 (quatro) boletins de ocorrência e processos criminais em trâmite.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 1808457).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 4374491).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 4374491).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020